Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignada a desnecessidade de inclusão dos devedores solidários no polo passivo da Liquidação Individual de Sentença Coletiva, não se encontra caracterizada a omissão apontada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.